Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINAGRO PRODUTOS S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 4867-78.2019.8.11.0037 – Código 231045 – Embargos a Execução – determinou a intimação da parte embarga para apresentar os documentos solicitados, em 15 (quinze) dias, sob as penas do art. 400 do CPC.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que tem por atividade empresarial a comercialização de insumos para fins agrícola, que comercializou diversas mercadorias junto aos Agravados, que comprometeram-se a entregar como forma de pagamento a quantidade de 40.000 sacas de milho de 60kg, por meio de emissão da Cédula de Crédito de Produtos Rural n.o 01-008/2015
Defende que pelo art. 4o da Lei 8.929/94, a cédula de produto rural é título líquido, certo e exigível; já o art. 15o da referida lei determina que para cobrança da CPR cabe ação de execução.
Ainda, que na contramão dos dispositivos acima citados, os Agravados afirmam a inépcia da inicial da ação de execução, sob alegação de que a CPR 01-008/2015 não está acompanhada das notas fiscais.
Assevera que a Cédula de Produto Rural é título de crédito literal, autônomo e abstrato, mostrando-se inoportuna a discussão de inépcia por ausência de instrução com as notas fiscais.
Que a Cédula de Produto Rural é um título de crédito autônomo que independe do negócio subjacente ou de sua origem para ter força executiva. Basta ter sido emitida por agente capaz e ter seus requisitos preenchidos.
Requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito, a reforma da decisão agravada determinado o prosseguimento da ação sem a exibição das notas fiscais.
Determinei a intimação do Agravante, para, no prazo legal, trazer aos autos a Cédula de Produto Rural, a qual foi juntada (id.n.o 33673957).
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque de uma análise perfunctória a Cédula de Produto Rural preenche os requisitos legais, os quais efetivam sua eficácia, à luz do que prevê os artigos 3o e 4o, da Lei n.8.929/94, constituindo título líquido, certo e exigível.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator